Tribunal: TJSP
Processo: 2386028-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal em agravo de instrumento, pela qual se pretendia compelir a SABESP a depositar valor

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal em agravo de instrumento, pela qual se pretendia compelir a SABESP a depositar valor para execução de obras estruturais no imóvel, com fundamento em laudo pericial que indicaria risco e necessidade de intervenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo interno após o julgamento do agravo de instrumento, que apreciou de forma mais ampla a controvérsia, inclusive a tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do agravo de instrumento pelo Órgão colegiado implica cognição exauriente da matéria, incluindo a análise da tutela de urgência anteriormente indeferida.
4. A superveniência desse julgamento retira a utilidade prática do agravo interno, que se limita a impugnar decisão precária anterior.
5. A ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional configura perda superveniente do interesse recursal.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que o julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisões relacionadas à tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.